Tribunal: TJDFT
Processo: 0715703-68.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715703-68.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: ROZILEA PENHA MENDONCA D E S P A C H O A apelante, em suas razões recursais (ID 52003615), busca a aplicação de multa moratória, no percentual de 2% (dois por cento). Ocorre que, conforme afirmado em suas razões de inconformismo, o pedido não foi apreciado pelo Juízo de origem. Assim, com o objetivo de evitar possível alegação nulidade da decisão por violação ao princípio da proibição da decisão surpresa, estampado no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente para se pronunciar a respeito do pedido, em virtude do possível não conhecimento, de ofício, do capítulo recursal, ante a impossibilidade de supressão de instância. Após a manifestação da apelante, intime-se a apelada para se pronunciar. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador